Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714619-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A., PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido do DISTRITO FEDERAL (ID 56047305) de reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança, deixando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela impetrante LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. Intimada (ID 58499952), a impetrante deixou o prazo transcorrer sem resposta, conforme certidão de ID 59058675. A Procuradoria-Geral de Justiça reiterou a manifestação de ID 52139461, em que opinou pelo conhecimento e denegação da segurança. É o breve relato. O Distrito Federal formulou pedido de perda do objeto do mandado de segurança com base nas informações prestadas pelo Presidente do egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) – ID 55228590. Consta, nos esclarecimentos daquela Corte de Contas, a manifestação do ilustre Presidente, que entende pela perda superveniente do objeto do writ, e consequentemente prejudicado o agravo interno interposto, por não mais persistir o ato coator que deu origem ao pleito, a Decisão n. 1101/2023. Afirma que o TCDF deu provimento ao pedido de reexame apresentado pela impetrante por meio da Decisão n. 4877/2023, tornando sem efeito os itens II e III da Decisão 1101/2023 e concedendo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da empresa Lotus ICT Empreendimentos S.A. acerca do documento juntado à peça 29 pela empresa Avant Tecnologia da Informação Ltda. Transcreve-se o teor dos itens que ficaram sem efeito (ID 46477857): II – considerar procedente a representação objeto dos autos em exame, bem como cumprida a diligência determinada pelo item III da Decisão no 802/2023; III – determinar ao DETRAN/DF que desqualifique a proposta apresentada pela empresa LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. pelo não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Termo de Referência do Pregão Eletrônico no 02/2023; O item III da Decisão no 802/2023, por sua vez, estabeleceu (ID 46477855): III – assinar prazo de 5 (cinco) dias para que o subscritor da representação da empresa AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. junte aos autos procuração hábil e documentação da empresa, sob pena de ter sua peça não examinada pelo Tribunal; Extrai-se que o pedido da inicial do mandado de segurança (ID 45865578) é de imediata suspensão do pregão eletrônico deflagrado pelo DETRAN/DF para, no mérito, haver declaração de nulidade do parecer técnico emitido pela DIFTI (Informação n. 26/2023) e da decisão prolatada por Conselheiro do TCDF. Em ambos os documentos ficou consignado a procedência da representação da empresa AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA e pela desqualificação da vencedora do certame, a ora impetrante, LOTUS ICT EMPREEDIMENTOS S.A. Se o acolhimento administrativo da representação apresentada pela empresa AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA foi tornada sem efeito pelo próprio TCDF, a ação mandamental impetrada pela empresa LOTUS ICT sofreu a perda superveniente do objeto. Por tais fundamentos, verificada a falta superveniente de interesse processual, com apoio no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. Custas ex lege, sem honorários. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador